Tribunal: TJSP
Processo: 1018589-53.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO DO AUTOR
– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia do autor em providenciar os meios necessários para viabilizar a citação do réu – Hipótese de falta de andamento processual e não de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – Necessidade de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO DO AUTOR
– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia do autor em providenciar os meios necessários para viabilizar a citação do réu – Hipótese de falta de andamento processual e não de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – Necessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito – Inteligência do artigo 485, § 1°, do CPC – Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018589-53.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BANCO BRADESCO - S/A, é apelado ELISEU LESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018589-53.2018.8.26.0564 -Voto no 30068
2
Apelação Cível no 1018589-53.2018.8.26.0564
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Eliseu Lessa
Juíza: Fernanda Yamakado Nara
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto 30068
AÇÃO DE COBRANÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO
APELAÇÃO DO AUTOR
Extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante da
inércia do autor em providenciar os meios necessários
para viabilizar a citação do réu Hipótese de falta de
andamento processual e não de ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo Necessidade de intimação pessoal da parte
para dar andamento ao feito Inteligência do artigo
485, § 1°, do CPC Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
69/70) que, na ação de cobrança1 ajuizada por Banco Bradesco S/A
em face de Eliseu Lessa, julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Nas razões de apelação, o autor requer
a anulação da sentença em razão da extinção prematura do feito.
Recurso recebido e processado, sem
contrarrazões, uma vez que o réu não foi citado.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 32.067,31 em julho/2018. Sentença disponibilizada no DJE em
18/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018589-53.2018.8.26.0564 -Voto no 30068
3
Cuida-se de ação de cobrança em que o
autor afirma ser credor da importância de R$ 32.067,31 (trinta e dois
mil, sessenta e sete reais e trinta e um centavos) referente a
empréstimo em conta corrente que restou inadimplido.
O despacho de fl. 66 assim consignou:
Vistos.
Manifeste-se o(a) demandante sobre a
certidão negativa da Sra. Oficiala de Justiça, no prazo de 10
dias.
Fornecendo a parte interessada o
endereço ou meio necessário para o cumprimento da
diligência, a carta, mandado, precatória será expedida de
acordo com o requerimento, independentemente de nova
ordem judicial, com a ressalva que o pedido deverá seguir
instruído com o necessário para efetivação da diligência, sob
pena de arquivamento, extinção.
No silêncio, e tendo decorrido o prazo
assinado, tornem conclusos para deliberação acerca do
arquivamento, extinção do feito.
Intime-se.”
O autor quedou-se inerte, conforme
certidão de fl. 68.
Sobreveio a sentença de extinção do
feito, sem resolução do mérito, pela ausência de um dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Entretanto, o inciso IV do artigo 485 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018589-53.2018.8.26.0564 -Voto no 30068
4
Código de Processo Civil é inaplicável ao caso em questão, pois a
extinção pautada na inércia do autor é prevista no inciso III daquele
dispositivo e depende de intimação pessoal da parte para suprir a
falta, no prazo de cinco dias (§ 1° do mencionado dispositivo), o que
não foi feito.
Veja-se, a respeito, a seguinte decisão
desta Câmara:
MONITÓRIA
Extinção por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo em razão
de inércia do autor quanto às certidões negativas do oficial
de justiça Impossibilidade Situação que comportaria o
decreto de extinção por abandono de causa, que, todavia,
fica afastado, em razão da falta de intimação pessoal do
demandante para promover o andamento do feito

Sentença anulada Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1050578-56.2014.8.26.0002;
Relator: Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/06/2017; Data de Registro:
01/06/2017)
Processo Extinção - Ação de cobrança Inércia do autor
ao silenciar sobre certidão da lavra do oficial de justiça
acerca da citação frustrada da ré - Extinção do processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso
IV, do CPC de 1973
Equívoco
Presença dos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018589-53.2018.8.26.0564 -Voto no 30068
5
regular do processo Hipótese de inação do autor por mais
de 30 dias, sugestiva do abandono da causa (art. 267, inciso
III, do CPC revogado) "Iter" procedimental - Inobservância
da intimação pessoal do autor (art. 267, § 1o, do CPC de
1973) Condição objetiva indispensável para a extinção do
processo - Extinção equivocada e sentença anulada para o
prosseguimento do processo - Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0003637-05.2013.8.26.0001;
Relator: Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/10/2016; Data de Registro:
31/10/2016)
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito até os
seus ulteriores termos.
MARINO NETO
Relator